Tribunal: TJDFT
Processo: 0721351-70.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Processual civil e civil. Reponsabilidade civil. Sinistro de trânsito. Ausência de prova. Inobservância do dever de cuidado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo réu com o objetivo de reformar a sentença que julgou procedente o pedido de reparação material formulado pela autora. O recorrente sustenta a ocorrência de culpa concorrente da requerente, que estacionou seu carro em local proibido e interferiu na sua trajetória. Acrescenta que teve um mal súbito no momento da batida, que não foi intencional.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se houve culpa também da parte recorrida no evento que gerou a colisão entre os veículos das partes do processo.
III. Razões de decidir
3. O art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
4. As fotografias acostadas nos autos (ID 65644806) mostram a dinâmica do acidente, sendo certo que o veículo da autora estava estacionado quando foi atingido na parte lateral pelo carro conduzido pelo recorrente. É de se notar, ainda, que a colisão ocorreu quando apenas o recorrente manobrava seu carro. Ainda que tenha ocorrido por ocasião de um mal súbito, essa circunstância não afasta a responsabilidade do réu.
5. O fato de o veículo atingido estar estacionado de forma supostamente irregular constitui mera infração administrativa, a não importar em culpa concorrente, especialmente por não se comprovar interferência decisiva para a ocorrência do evento. De se considerar que a placa indicativa de “proibidor estacionar” foi fixada pelo proprietário do imóvel e não pelo poder público, enfraquecendo ainda mais a alegação do recorrente.
6. Desnecessária a apresentação de três orçamentos quando a parte comprova que o serviço deveria ser feito em concessionária por se tratar de veículo novo. Ademais, há prova do pagamento, o que é suficiente para amparar a pretensão da requerente.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.
7. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa.
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 28.
Jurisprudência relevante citada: n/a.